Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Inviável acolher as teses de omissão, contradição ou obscuridade quando a análise do acórdão evidencia que as questões suscitadas pelos embargantes foram expressamente enfrentadas e decididas de forma fundamentada, revelando-se a pretensão dos embargantes como mero inconformismo com o juízo de valor atribuído à prova e à aplicação da lei.
3. O prequestionamento, em sede de embargos de declaração, pressupõe a existência de um dos vícios elencados no art. 619 do CPP, sendo desnecessária a menção expressa de dispositivos legais e constitucionais quando a matéria já foi amplamente discutida e fundamentada no acórdão.
4. Recursos rejeitados.